Tribunal: TJDFT
Processo: 0750444-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0750444-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DJB ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI AGRAVADO: HUGO FRANCO RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DJB ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 17a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença no 0706675-70.2017.8.07.0001, promovido por HUGO FRANCO RODRIGUES, que impôs à agravante o pagamento de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça. A agravante aduz que sempre compareceu nos autos, juntando balancete que comprovaria que não possui rendimentos a serem repassados em razão da penhora do faturamento da empresa, nos termos como informados pela contabilidade da empresa. Verbera que “O Lucro Bruto, são deduzidas ainda as despesas comerciais e administrativas, além da provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social. Assim sendo, O Lucro Líquido, ou Resultado do Exercício, consta na última linha da Demonstração de resultados (2a folha), que até o mês de agosto de 2020 era de R$ 257.928,00 (duzentos e cinquenta e sete mil, novecentos e vinte e oito reais).” Assevera ainda que, “o credor vai receber o seu crédito, entretanto por meio da recuperação judicial, como pode este juízo e o credor ter ciência da RJ do Grupo Borges Landeiro, sendo que ainda o credor procedeu com pedido de habilitação de crédito (processo n. 5428966-08.2018.8.09.0051, 8a Vara Cível da Comarca de Goiânia) e mesmo assim é deferida diversas penhoras em face do sócio da empresa em recuperação judicial que também passa por dificuldades financeiras.” Ao final requer a concessão de efeito suspensivo, para o obstar a eficácia da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso, diante da possibilidade de sofrer prejuízo em razão da multa em questão. No mérito, requer provimento ao recurso, para que seja revogada a decisão hostilizada, afastando a aplicação da multa por ato atentatório a dignidade da justiça, ao argumento de que que não teria nos autos evidencia de algum descumprimento da ordem judicial. Comprovação de recolhimento do preparo no ID 21671611. É o que basta para a análise do pedido liminar. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento ou não do efeito suspensivo, o que precisa ser analisado à luz dos requisitos da probabilidade do direito da parte agravante e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Para uma melhor compreensão do tema, transcrevo a r. decisão agravada: “(...) 1. Requer a credora aplicação de multa à empresa DJB ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL por descumprimento da ordem de repasse dos valores concernentes aos lucros devidos ao executado DEJAIR JOSÉ BORGES em razão da penhora deferida pela decisão de Id 35562645 (Id 75838012). 2. Inicialmente, a empresa alegou não haverem rendimentos a serem repassados a este Juízo, acostando aos autos os balancetes patrimoniais dos meses de Julho e Agosto de 2020 (Ids 73670688 e 73670690). 3. Intimada a esclarecer o montante indicado como Lucro bruto em virtude do executado ser o único titular da pessoa jurídica (Id 74226506), a empresa, por sua vez, alegou não haver faturamento desde maio de 2020. Alegou, ainda, que o valor do resultado do exercício já havia sido repassado ao titular da empresa (Id 75198390). 4. Ademais, alega a empresa que o exequente receberá o seu crédito junto ao Juízo da Recuperação Judicial em virtude da aprovação do Plano de Recuperação Judicial das demais executadas, o que obstaria a sua condenação por ato atentatório à dignidade da justiça. 5. Analisando detidamente os autos, verifico que a empresa tem ciência da penhora deferida por este Juízo desde 11/07/2019 ante a sua intimação via carta precatória (Id 39946489 p. 148). 6. Apesar da ciência da ordem judicial desde meados de 2019, a própria empresa admite na manifestação de Id 75198390 que o valor do resultado do exercício de 2020 fora repassado ao titular da empresa em evidente descumprimento à ordem exarada por este Juízo. 7. Ademais, apesar da alegação de que dos valores indicados a título de lucro bruto nos balancetes de Id 75198394, são, ainda, deduzidas as despesas comerciais e administrativas e valores concernentes ao pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social, não há nos autos qualquer prova documental do alegado de modo a concluir que, de fato, não há lucros da empresa hábeis a cumprir a ordem de penhora. 8. No que tange à alegação de que o exequente receberá o seu crédito junto ao Juízo Universal, ressalto que não há nos autos comprovante de inclusão do crédito aqui perseguido no Plano de Recuperação Judicial das demais executadas. 9. Ainda que assim não fosse, há de se considerar a previsão constante no Art. 49, §1o da Lei 11.101/2005, segundo a qual o credor do devedor em recuperação judicial conserva o seu direito em relação aos demais coobrigados. 10. Dessa forma, levando em consideração que a constrição atinge bens pertencentes ao executado DEJAIR JOSÉ BORGES, coobrigado das executadas, não haveria óbice para o prosseguimento das medidas constritivas ainda que tivesse havido inclusão do crédito no Plano de Recuperação Judicial das demais executadas. 11. Ante todo o exposto, reputo descumprida a ordem judicial exarada nestes autos e aplico à empresa DJB ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL multa por ato atentatório à dignidade da justiça no valor de 10% (dez por cento) do valor da causa, o que faço com fundamento no Art. 77, IV, §2o do CPC. 12. Ao credor para indique bens do executado DEJAIR JOSÉ BORGES no prazo de 05 (cinco) dias. Ressalto que a execução está suspensa em face das empresas INCORPORACAO GARDEN LTDA e INCORPORACAO PRIME LTDA (...)” Feita a memória, passo à decisão. Alega a agravante, em breve síntese, que sempre obedeceu aos trâmites processuais, não realizando nenhum tumulto ou embaraço nos autos. Assevera que não teve faturamento para ser penhorado conforme balancete produzido por sua contabilidade, bem como diz que o credor irá receber juntamente com outros credores nos autos da ação de recuperação do grupo econômico do qual a empresa agravante faz parte. Dos autos, infere-se que esgotados os meios para localizar bens da executada, sobreveio decisão deferindo a penhora do percentual de 10% (dez por cento) do faturamento da empresa devedora. Devidamente expedido o mandado de penhora o agravante tomou ciência em 11/07/2019 (Id 39946489 p. 148, dos autos originais) todavia, conforme admitido pela própria agravante, todo o apurado no ano de 2020 foi repassado ao titular da empresa (ID 75198390 dos autos originais), na forma de adiantamento, portanto, de uma análise superficial, mas a apropriada para esta fase de cognição sumária, observo que os atos praticados, em tese, inviabilizaram o cumprimento da ordem judicial que determinou a penhora de parte do faturamento. Quanto a alegação de que o credor receberá o seu crédito no processo de recuperação judicial, entendo que não cabe ao devedor suplantar a decisão judicial que determinou a penhora do faturamento, com entendimento próprio de que o credor irá receber por outro meio. Em princípio, o que se infere é que a penhora determinada não se realizou em franco descumprimento da ordem judicial. Desse modo, sem aprofundar-me na análise da prova, mas, de logo, é possível observar que dificultar a realização da penhora determinada no cumprimento de sentença constitui conduta atentatória à dignidade da justiça, por dificultar a realização da penhora - art. 774, III do CPC. Preceitua o art. 774, II, III, IV e V, do CPC, que: “Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que: II - se opõe maliciosamente à execução, empregando meios ardis e meios artificiosos; III - dificulta ou embaraça a realização da penhora; IV – resiste injustificadamente às ordens judiciais V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus.” (grifo nosso) Portanto, de plano, não se evidencia dos autos a probabilidade de provimento do recurso. Outrossim, também não há substancial demonstração de que a r. decisão hostilizada enseja perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se o agravado para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de dezembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator